Tribunal: TJDFT
Processo: 0744563-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Álvaro Vasconcelos em face da decisão que, nos autos da ação conhecimento c/c consignação em pagamento que maneja em desfavor dos agravados – Rossi Empreendimentos Imobiliários Ltda., Santo Expedido Empreendimentos Imobiliários Ltda, Fundo de Liquidação Financeira e Jive Asset Gestão de Recursos Ltda. – indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a obtenção de autorização para recolher, mensal e consecutivamente, a quantia de R$ 1.898,46 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), correspondente a duas parcelas do contrato firmado entre as partes, até o julgamento da ação, de forma a elidir sua mora. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicara, e, ao final, a ratificação dessa medida, autorizando-o a recolher o ofertado até solução do dissenso. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que celebrara com a primeira agravada contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária pelo preço de R$ 323.010,00 (trezentos e vinte e três mil e dez reais), a ser pago, da seguinte forma: (i) uma parcela no valor de R$ 89.670,33 (oitenta e nove mil, seiscentos e setenta reais e trinta e três centavos), na data de 03.11.2013; (ii) uma parcela no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), no dia 20.11.2013; (iii) 130 (cento e trinta) parcelas mensais, no importe de R$ 946,23 (novecentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos). Aduzira que vinha efetuando regularmente o pagamento das prestações ajustadas, contudo, em meados de 2015/2016 passara a ter dificuldades financeiras que inviabilizaram o adimplemento das prestações. Assinalara que no final do ano de 2019 e início de 2020 contatara a primeira agravada, sendo então informado que o saldo devedor do contrato era de R$ 189.702,56 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). Alegara que os pagamentos que realizara durante os anos de 2013/2019 alcançaram a monta de R$ 237.939,60 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), afigurando-se desarrazoado o saldo devedor que lhe fora imputado. Pontuara que os agravados propuseram refinanciamento de seu débito em 121 (cento e vinte e uma) parcelas mensais de R$ 2.217,90 (dois mil, duzentos e dezessete reais e noventa centavos). Acrescera que não concordara com a proposta, tendo em vista que as parcelas individualizadas, ao final, representariam a cifra de R$ 268.365,90 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos). Defendera que o saldo devedor que lhe está sendo imposto não afigura-se legítimo, pois, segundo seus cálculos, corresponde a R$ 56.529,08 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos). Pontificara que, diante dessas circunstâncias fáticas, ingressara com ação de conhecimento em desfavor dos agravados almejando a obtenção de provimento jurisdicional que reconheça que o saldo devedor contratual é de R$ 56.529,08 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos) e, em sede de antecipação de tutela, postulara a consignação mensal da quantia de R$ 1.898,46 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), que representa o valor de duas parcelas, na forma originalmente avençada no contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, como forma de ser alforriado da obrigação que o aflige. Asseverara que a medida antecipatória fora denegada pela decisão guerreada. Anotara que “o depósito judicial das quantias é a melhor alternativa para justa solução do conflito, haja vista que o mesmo garantiria o melhor interesse de ambos os litigantes, eis que evitaria a mora do agravante e, portanto, os riscos inerentes a mesma, bem como asseguraria a agravada o recebimento dos valores já reputados incontroversos[1].” Assinalara que a medida postulada atende ao interesse de ambos os contratantes, a saber, “do agravante em pagar o que entende devido, mediante deposito judicial das parcelas, e o da agravada de receber a quantia já reputada pelas partes incontroversas, a fim de garantir efetividade à atividade jurisdicional[2].” Por fim, assinalara que não há na tutela de urgência vindicada risco de irreversibilidade da medida, tampouco prejudica o exercitamento de eventual direito de crédito reconhecido aos agravados. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão desafiada, contemplando-o com a antecipação de tutela que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Álvaro Vasconcelos em face da decisão que, nos autos da ação conhecimento c/c consignação em pagamento que maneja em desfavor dos agravados – Rossi Empreendimentos Imobiliários Ltda., Santo Expedido Empreendimentos Imobiliários Ltda, Fundo de Liquidação Financeira e Jive Asset Gestão de Recursos Ltda. – indeferira a antecipação de tutela que formulara objetivando a obtenção de autorização para recolher, mensal e consecutivamente, a quantia de R$ 1.898,46 (um mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), correspondente a duas parcelas do contrato firmado entre as partes, até o julgamento da ação, de forma a elidir sua mora. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicara, e, ao final, a ratificação dessa medida, autorizando-o a recolher o ofertado até solução do dissenso. Consoante emerge do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira, em sede antecipatória, a autorização almejada pelo agravante para recolher, de forma parcelada e consecutiva, o valor do débito que reputa devido de forma parcelada, decorrente do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção que firmara com a primeira agravada, de forma a elidir sua mora até que seja definido o saldo devedor de sua responsabilidade. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobeja óbice à concessão do provimento antecipatório reclamado pelo agravante e legitimamente refutado pela decisão agravada. Abstraída a exata aferição da subsistência da plausibilidade do direito invocado, subsiste a inferência de que a argumentação alinhavada não está revestida de verossimilhança apta a induzir certeza ao direito invocado. Como é cediço, a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo artigo 335 do Código Civil[3], consoante expressamente prescreve o artigo 539 do estatuto processual[4]. De seu turno, na espécie não se depara com nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material apontado como aptas a legitimarem a consignação da quantia individualizada pelo agravante, pois não encontra lastro no saldo devedor que, segundo informara, lhe é imputado pelos agravados. Ante essas particularidades, não demonstrara o agravante que os agravados estão se recusando a receber a quantia que lhes é devida, notadamente porque, conforme aduzira em sua peça recursal, os credores lhe encaminharam proposta de pagamento parcelado do débito (inciso I), o pagamento anteriormente não fora efetuado por culpa do próprio devedor, que enfrentara dificuldades econômicas para arcar com as prestações na forma ajustada (inciso II), não remanesce dúvida acerca da pessoa da credora e da sua legitimidade para receber o débito em aberto (incisos III e IV) e não pende litígio sobre o objeto do pagamento, entendido litígio, na dicção legal, como disputa acerca da titularidade do crédito (inciso V). A pretensão consignatória formulada não se emoldura, portanto, em nenhuma das hipóteses legalmente assinaladas, estando condicionada, em verdade, ao acolhimento do aventado pelo agravante acerca do valor do saldo devedor que reputa devido, sem qualquer lastro no contrato que firmara com os agravados. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima a consignação da quantia que individualizara, como forma de legitimar que consigne o valor que indicara e reste eximido dos efeitos da mora, vez que somente assim seria possível se enquadrar o pleito que formulara a uma das situações que legitimam a utilização da consignação como forma de efetivação do pagamento. Ora, ainda que o relacionamento que enlaça os litigantes se qualifique como relação de consumo, não lhe é lícito nem permitido, inclusive porque a própria legislação consumerista não lhe confere essa faculdade, solver a obrigação que lhe está debitada de forma diversa da pactuada ou infirmar sua mora após ter sido qualificada e terem se irradiado os efeitos que lhe são inerentes. Nessas circunstâncias, a pretensão somente se revestiria de viabilidade, legitimando seu deferimento em caráter antecipatório, se a argumentação estivesse revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito vindicado. E isso fica mais evidente quando veiculada com o objetivo de elidir a mora do agravante segundo a apreensão que defende sobre o saldo devedor remanescente, que, enquanto não revisado, deve ser mensurado segundo o contratado. Ou seja, não se afigura viável que se valha da via consignatória visando obstar a qualificação da mora quando pode realizar as parcelas vincendas, pois pode e deve realizar as prestações que vem solvendo até e se o saldo devedor vir a ser revisado, quando, então, o assistirá, se o caso, direito à repetição de indébito ou compensação do pago a maior com o débito remanescente. Ante o aduzido afere-se, então, que, em não estando a argumentação alinhada pelo agravante revestida de verossimilhança e afigurando-se o direito que invocara carente de plausibilidade no pertinente à pretensão consignatória que agitara, pois inviabilizam seu enquadramento nas hipóteses que legitimam a via consignatória. Em não se afigurando passível de ser encartada em nenhuma das hipóteses que legitimam a utilização da consignação como forma de quitação da obrigação, o pleito consignatório não pode ser deferido, obstando a elisão dos efeitos da inadimplência. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20267011 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 20267011 - Pág. 7 (fl. 9). [3] - CC, “Art. 335 - A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.” [4] - CPC - “Art. 539 – Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.”